Tribunal: TJDFT
Processo: 0705298-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. REAJUSTE DE 84,32%. PLANO COLLOR. VENCIMENTOS DE MARÇO DE 1990. SERVIDORA APOSENTADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA.
1. O julgamento da ação coletiva no 39376/94 garantiu a servidores públicos do Distrito Federal a reposição das perdas oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32% sobre a remuneração que era recebida no período de março a julho de 1990.
2. As meras alegações no sentido de que a exequente era aposentada por cargo celetista não prosperam porquanto desacompanhadas de respectiva comprovação pelo Distrito Federal, bem como claramente contrárias à declaração expedida pelo próprio Ente Estatal em que expressamente consta que a exequente é servidora inativa do GDF, sob regime estatutário vigente em março de 1990.
3. A Lei no 3.751/1960 disciplinava em seu art. 30 a incidência aos servidores do Distrito Federal, enquanto não tiverem o seu Estatuto próprio, do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, cujo regime estatutário era disciplinado pela Lei no 1.711/1985, posteriormente revogada pela Lei no 8.112/1990.
4. A anterior aposentadoria do cargo público não obsta o recebimento do reajuste previsto pela Lei Distrital no 38/89, uma vez que a própria Lei, em seu art. 3o, previu expressamente que o reajuste abrange os proventos dos inativos.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.